Tribunal: TJDFT
Processo: 0000689-87.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas da autoria quando o conjunto probatório é seguro em apontar o acusado como autor do delito.
2. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, ainda mais quando realizado o devido reconhecimento e não for demonstrada qualquer razão para incriminação gratuita do réu.
3. Recurso conhecido e desprovido.